Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-95.2020.8.11.0088
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000345-95.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO LEONCIO DA SILVA NETO - CPF: 011.986.481-98 (APELADO), WAGNER SILVA RODRIGUES - CPF: 012.025.187-61 (APELADO), BARRA DA TIJUCA MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 17.451.499/0001-56 (APELANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 551.104.441-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/1998 – AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 15, INCISO II, ALÍNEA "A", DA LEI Nº 9.605/98 – INCIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Barra da Tijuca Madeiras Ltda ME e Marcelo de Souza Delfino Coelho
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelos apelantes/denunciados e negou-lhe provimento.

Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne ao afastamento da agravante prevista no artigo 15, inciso II, alínea "a", da Lei nº 9.605/98, uma vez que a vantagem pecuniária é elementar do tipo em apreço.

Ao final, requer a reforma do julgado, a fim de decotar da pena a agravante de obtenção de vantagem pecuniária.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão anexada no id. 157915650
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 83, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 619, do Código de Processo Penal.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada,
ao atribuir a circunstância agravante à conduta dos recorrentes, a sentença condenatória observou entendimento jurisprudencial do colendo STJ, no sentido de que: (...)
Não há qualquer ilegalidade na aplicação da agravante prevista no artigo 15, inciso II, alínea "a", da Lei nº 9.605/98, uma vez que
, conforme a Corte de origem,

o delito foi cometido com o objetivo de obter vantagem pecuniária
, uma vez que as condutas foram praticadas no âmbito da atividade empresarial do réu, que descumpriu ordem de interdição do estabelecimento comercial com o objetivo de dar continuidade ã atividade e, assim, obter vantagem pecuniária. (...) (AgRg no AREsp 1527212/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) (grifei)

Não há se falar em
bis in idem
, uma vez que os embargantes foram condenados pelo delito tipificado no parágrafo único do artigo 46 da Lei 9.605/1998, que não exige o dolo específico do
caput
do mesmo dispositivo legal, consistente na utilização comercial ou industrial dos produtos.

O dolo é genérico, sendo que para a configuração do delito basta a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal,
o que faz incidir a referida circunstância agravante
.

Logo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção dos embargantes é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO FAKE MONEY. COMPARTILHAMENTO DE DADOS OBTIDOS PELA RECEITA FEDERAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO COM POSTERIOR REPRESENTAÇÃO CRIMINAL PARA FINS PENAIS AOS ÓRGÃOS DA PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO NO CASO OS AUTOS. INCIDÊNCIA DA TESE 990 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIÁVEL.

I -
Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência
. Não constituem, portanto, recurso de revisão.

II -
Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante
.

III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no RHC 155.552/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023